Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete do Des. Leila Arlanch Número do processo: 0712411-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MACIEL DIAS AGRAVADO: PAULO HENRIQUE TAVARES NAVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATO MACIEL DIAS em face da seguinte decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos de processo n.o 0744741-46.2022.8.07.0001: “O exequente requer a penhora de 20% da remuneração mensal do executado. A regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, estabeleceu precedente para permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso concreto, o exequente demonstrou que o executado exerce atividade remunerada e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição mensal de percentual de seus rendimentos irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, defiro a penhora de 20% da remuneração mensal do executado até a satisfação da obrigação. Determino aos órgãos pagadores PROSPECT SERVICOS MEDICOS LTDA. (19.851.411/0001-19), SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, que promovam o depósito do percentual de 20% (vinte por cento) do salário liquido (bruto menos IRPF e INSS) do executado RENATO MACIEL DIAS(010.941.171-45) em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor de R$ 59.756,55 (atualizado até fevereiro de 2025, conforme ID 227024770). Os órgãos pagadores deverão, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. O exequente informou os endereços dos órgãos pagadores na petição de ID 224478320. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício. Expeça-se mandado de intimação do devedor, acerca da penhora. O mandado deverá ser expedido para o endereço em que cumprida a citação ou, ainda, no último endereço atualizado constante dos autos, sendo, em caso de retorno em virtude de mudança de endereço, presume-se válida a intimação (art. 274 e 840, §4, do CPC), devendo a Secretaria, independentemente de conclusão, certificar o fato nos autos e aguardar o decurso do prazo legal. O agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada por violar a proteção legal conferida aos salários, porquanto a verba penhorada possui natureza alimentar e representa sua única fonte de renda. Sustenta que não possui vínculo com as demais fontes indicadas e que a penhora compromete sua subsistência e a de sua família. Pede a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os descontos determinados, com liberação de eventuais valores já bloqueados. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual para 2%. A pretensão do presente agravo de instrumento não atende aos requisitos da requisitos da Portaria GPR n.o 150, de 17 de MARÇO de 2025 para que seja apreciada no Plantão Judicial da 2a Instância. A propósito, confira-se o dispositivo em referência: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Não está evidenciada a urgência ou o risco de perecimento de direito a ensejar a apreciação do pedido liminar do agravo de instrumento no plantão judicial da 2a Instância. A propósito, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 10/3/2025, e o presente agravo de instrumento interposto em 31/03/2025, 21 (vinte e um) dias depois, sem apontar risco iminente de perecimento de direito. No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não é o caso dos autos. Dessarte, deixo de apreciar a medida de urgência no Plantão Judicial de 2a Instância. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Brasília/DF, de março de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA